Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. UTILIZAÇÃO DOS BENS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO.
1. Não se conhece do recurso de um dos réus na parte em que postula a redução da pena já fixada definitivamente no mínimo legal, por falta de interesse recursal.
2. Correto o indeferimento do pedido da Defesa da acusada que pretendia a remarcação de audiência de instrução e julgamento, eis que não comprovado o suposto acidente sofrido pela ré, no dia do ato, a ponto de a impossibilitar de comparecer virtualmente à audiência. Além disso, seu advogado constituído estava presente ao ato e formulou questionamentos às testemunhas e corréus. Ausência de cerceamento de defesa se não comprovado o prejuízo. Preliminar rejeitada.
3. Demonstrado, de forma concreta, que os policiais tinham fundadas suspeitas sobre a existência de drogas no interior da residência de um dos corréus, justificada a entrada na casa sem a devida autorização judicial, eis que comprovado o estado de flagrância delitiva. Preliminar rejeitada.
4. Não há se falar em absolvição diante do acervo probatório robusto a demonstrar a traficância, em especial a palavra dos agentes policiais e registros de interceptação telemática, a indicar o comércio de substância proscrita pelos réus.
5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a sua avaliação negativa quando o Juiz sentenciante consigna que a natureza da droga não justifica o incremento da pena mínima.
6. Não merece reparo o grau de aumento de pena, operado na primeira fase da dosimetria, equivalente à aplicação de fração inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas abstratamente ao delito.
7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.

8. Apelação de um dos réus conhecida parcialmente. Recursos dos demais, conhecidos integralmente. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade de provas rejeitadas. Recursos de um dos réus e da terceira interessada desprovidos e, dos demais réus, providos parcialmente.